Tribunal: STJ
Processo: 0047076-78.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886838 - RJ (2025/0095327-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CHARLES FIGUEIREDO DE LIMA HOLDRADO
ADVOGADOS
: LEONARDO AZEVEDO SARAIVA - PE024034
JOAB MANOEL ROCHA - PE030745
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA COBRA MEDA LEITE - RJ218425
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA. MULTA PROCESSUAL. DEVER DE
PAGAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Incumbe ao beneficiário da gratuidade da justiça o dever de pagar,
ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas em
decorrência da litigância temerária do beneficiário.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5971627a-e9aa-4016-9e2b-21c29c74b785

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886838 - RJ (2025/0095327-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CHARLES FIGUEIREDO DE LIMA HOLDRADO
ADVOGADOS
: LEONARDO AZEVEDO SARAIVA - PE024034
JOAB MANOEL ROCHA - PE030745
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA COBRA MEDA LEITE - RJ218425
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA. MULTA PROCESSUAL. DEVER DE
PAGAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Incumbe ao beneficiário da gratuidade da justiça o dever de pagar,
ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas em
decorrência da litigância temerária do beneficiário.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CHARLES
FIGUEIREDO DE LIMA HOLDRADO (CHARLES) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
, da CF contra
a e c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:

GRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Indenização
securitária. Prescrição. Extinção do feito. Cumprimento de Sentença
em relação à multa por Embargos protelatórios. Impugnação do autor,
sustentando a inexigibilidade da multa, uma vez que é beneficiário da
gratuidade de Justiça. Alegação de vício na representação processual
da agravada que não procede. Juntada de substabelecimento,
reiterando e ratificando os atos praticados no processo que sanou
eventual vício. A suspensão da exigibilidade da obrigação de arcar
com as despesas processuais e os honorários de sucumbência não
afasta o dever de pagar a multa processual imposta. Art. 98, §4o, do
Documento eletrônico VDA48257406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:58
Código de Controle do Documento: a55c2985-f106-4846-a428-e20eb87c94c2

CPC. Precedente do STF. Tratando-se de multa processual, aplicável
ao caso o teor da súmula n.° 101 do TJRJ: "A gratuidade de justiça
não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé."
Orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (e-STJ, fls. 148)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, CHARLES alegou a violação dos arts. 198,
§ 3o, e 1.026, § 3o , do CPC, ao sustentar que a concessão da gratuidade de
justiça impede a exigibilidade da multa processual imposta por embargos
procrastinatórios. Menciona dissídio em apoio à sua tese.

Da multa
A questão foi assim esclarecida pela Turma julgadora:
Repriso, agora, que o agravante foi condenado pelo Superior Tribunal
de Justiça ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento)
do valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, por
opor Embargos de Declaração manifestamente protelatórios.
Esclareço, por necessário, que a concessão de gratuidade não afasta
o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe
sejam impostas, conforme expressa previsão do art. 98, §4o, do CPC:
[...]
Acresço que, em razão da natureza jurídica de multa processual, o
entendimento adotado quanto à multa por litigância de má-fé deve ser
o mesmo em relação à multa por Embargos protelatórios. (e-STJ, fl.
151/152).

Com efeito, esta Corte entende que incumbe ao beneficiário da gratuidade
da justiça o dever de pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas,
razão pela qual estão excluídas do rol da gratuidade da justiça eventuais multas
processuais praticadas em decorrência da litigância temerária do beneficiário.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA48257406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:58
Código de Controle do Documento: a55c2985-f106-4846-a428-e20eb87c94c2

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE
POR PENALIDADES PROCESSUAIS. SÚMULA 568/STJ.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3
/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC".
2. O art. 98, § 4o, do CPC/2015, atribui ao beneficiário da gratuidade
da justiça o dever de pagar, ao final, as multas processuais que lhe
sejam impostas, razão pela qual estão excluídas do rol da gratuidade
da justiça eventuais multas processuais praticadas em decorrência da
litigância temerária do beneficiário.
Precedentes.
3. A impugnação da Súmula 568/STJ deve ser procedida com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
apontados pela decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é
a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o que não foi
procedido na espécie.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.710.737/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
24/2/2021
26/2/2021

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM. NÃO
RECOLHIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC
/1973, AO FUNDAMENTO DE QUE SE LITIGA SOB O PÁLIO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DA REPRIMENDA. DECISÃO AGRAVADA QUE
APLICA O ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ NESSE SENTIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e
da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, o prévio recolhimento
da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/73 é pressuposto objetivo
de admissibilidade do recurso, não sendo possível o seu
conhecimento sem o devido pagamento. Entendimento que se aplica
mesmo às hipóteses em que o recorrente é beneficiário da justiça
gratuita, pois tal benesse não afasta a responsabilidade por
penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou litigância
de má-fé ocorridos no curso da lide"(AgRg no AREsp 237.403/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe
).
15/8/2019
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.642.831/MS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
8/6/2020
12/6/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO
Documento eletrônico VDA48257406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:58
Código de Controle do Documento: a55c2985-f106-4846-a428-e20eb87c94c2

AGRAVADA. ART. 557, § 2o, DO CPC. NÃO - COMPROVAÇÃO DO
DEPÓSITO.
PRESSUPOSTO
RECURSAL
OBJETIVO
DE
ADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. BENEFÍCIO QUE NÃO AFASTA A PUNIÇÃO.
PRECEDENTES.
1. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a
negativa de provimento ao agravo regimental.
2. O artigo 557, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, prestigiou o
princípio da lealdade processual, o qual tem como pressuposto
extrínseco objetivo de admissibilidade recursal o prévio depósito da
multa.
3. A assistência judiciária não tem o condão de afastar a penalidade
prevista no artigo 557, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, pois
não constitui privilégio para o litigante que prática atos
procrastinatórios ou atentatórios à justiça.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag n. 1.277.894/MS, relator Ministro Vasco Della Giustina
(Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
26/4/2011
6/5/2011
Não prospera, portanto, o recurso com base em quaisquer das alíneas do
permissivo constitucional.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48257406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:58
Código de Controle do Documento: a55c2985-f106-4846-a428-e20eb87c94c2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.886.838 / RJ
Número Registro: 2025/0095327-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00470767820248190000
00500930320168190001
202524500913
470767820248190000
500930320168190001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHARLES FIGUEIREDO DE LIMA HOLDRADO
ADVOGADOS : LEONARDO AZEVEDO SARAIVA - PE024034
JOAB MANOEL ROCHA - PE030745
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
ANA CAROLINA COBRA MEDA LEITE - RJ218425
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA48409843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:03
Código de Controle do Documento: 39b600b2-5e5c-4df1-b40f-ca940f53b69e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:03
Código de Controle do Documento: 39b600b2-5e5c-4df1-b40f-ca940f53b69e